Tribunal: TJSP
Processo: 2263473-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Agravo interno. Os recorrentes, a pretexto de defender o princípio do juiz natural, atuam como se fosse possível escolher o juiz desejado. A escolha não é da parte, mas, sim, por razões regimentais. Os recorrentes almejam que o antigo Juiz Substituto que atuou como relator sorteado no julgamento de usucapião (e ficou vencido) volte a atuar nos recursos subsequentes da 4a Câmara de Direito

Ementa:
Agravo interno. Os recorrentes, a pretexto de defender o princípio do juiz natural, atuam como se fosse possível escolher o juiz desejado. A escolha não é da parte, mas, sim, por razões regimentais. Os recorrentes almejam que o antigo Juiz Substituto que atuou como relator sorteado no julgamento de usucapião (e ficou vencido) volte a atuar nos recursos subsequentes da 4a Câmara de Direito Privado, embora hoje seja Desembargador titular na 36a Câmara de Direito Privado. Pretensão absurda que foi rechaçada pela Presidência da Seção de Direito Privado, rejeitando a exceção de incompetência. Essa questão não afeta a eficácia da decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento.
A decisão agravada rejeitou recurso daqueles que, inconformados com o reconhecimento da usucapião extraordinária em processo findo, tentam, obstinadamente, impedir a soberania da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF). Plantaram petição de nulidade incidenter tantum na fase de cumprimento e não obtiveram resultado. Como distribuíram, agora, ação declaratória de nulidade, algo parecido com a querela nullitatis e querem decisão liminar (inaudita altera pars) que obste a eficácia de coisa julgada, tudo sem contraditório. E isso tudo baseado em mirabolantes teses de nulidades caçadas no processo findo e que dizem respeito a terceiros que tiveram citações ditas irregulares (um confrontante e uma suposta usufrutuária), sem que fosse tais fatos denunciados na ação de usucapião da qual os recorrentes participaram ativamente como figurantes do domínio. A proposta, ambiciosa e completamente desafinada dos princípios legais, mereceu pronta rejeição.
Agravo a que se nega provimento.